Tribunal: TJDFT
Processo: 0732203-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732203-65.2024.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: ALCIDES GOMES MUNIZ FILHO AGRAVADO: ALCIDES GOMES MUNIZ NETO, ADRIANO JAYME DE OLIVEIRA MUNIZ, ALESSANDRO ZARNOWSKI MUNIZ DESPACHO Ciente do preparo recolhido em dobro. Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado-herdeiro A.Z.M. para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora